Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0730164-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR ALVES LIMA IMPETRANTE: JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR, RONEY PEIXOTO MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de IGOR ALVES LIMA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido por decisão do eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 18690863). Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator